Tribunal: TJPA
Processo: 0808745-03.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808745-03.2022.8.14.0000

PACIENTE: ALEXANDRE RAIOL DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1.
O Habeas Corpus foi impetrado com o condão de expor a ausência dos requisitos para decretação de prisão preventiva.

2. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantir a
aplicação da lei penal. I
naplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

2.
Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e fundamentando na
necessidade de garantia da ordem pública.

4.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do Relator.

57º Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Sessão de Direito Penal, com início em 30/08/2022 e término em 01/09/2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo. Senhor. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 02 de setembro. de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por DANYELLE DELGADO VIANA, OAB/PA 30593, em favor de ALEXANDRE RAIOL DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Inquéritos Policiais de Belém/PA, que nos autos do processo nº 0806403-77.2022.814.0401 manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante, em suma, que o paciente se encontra em constrangimento ilegal, na medida em que ausente o requisito do
periculum libertatis
para que seja mantida a prisão preventiva, em que o magistrado se baseou em fundamentos genéricos e hipotéticos, ressaltando que o paciente não responde a nenhum processo criminal, possui bons antecedentes, bem como que o crime não teria sido cometido com emprego de arma, tendo sido o objeto do suposto delito devidamente devolvido à suposta vítima.

Aduz, além disso, que o paciente possui residência fixa, possui apenas 21 anos de idade, pelo que medidas cautelares diversas da prisão poderiam, por si só, resguardar o bom andamento do processo.

Requer assim, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a expedição do competente alvará de soltura, até o julgamento definitivo do habeas corpus; ou, que subsidiariamente seja revogada a prisão, aplicando-se medidas cautelares diversas. No mérito, requer a concessão da ordem em definitivo.

Em decisão de
Num. 10056988, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 10137071.

Em parecer de Num. 10279891 -pág. 1/7, o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
habeas corpus
e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em que não está evidenciado o periculim libertatis.

Da análise dos autos, constata-se que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 19/06/2022 pela suposta prática de crime de roubo em concurso de agentes, previsto no art. 157, parágrafos 2º, inciso II, tendo a juiz homologado para a prisão preventiva do paciente (Num. 9972622 – Pág. 18/24).

Tendo isso em vista, o impetrante, em nome do paciente, impetrou o presente
writ
, o qual se passa à análise.

Inicialmente, destaca-se o
trecho da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva do ora paciente, no dia 20/06/2022:

(...)
Em que pese os argumentos elencados pela Defesa dos requerentes,

entendo que o indeferimento do pleito é medida que se impõe, isso porque observo

que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando

incólumes os fundamentos evocados na decisão que decretou a prisão preventiva

dos flagranteados.

Sendo assim, é consabido que para o deferimento do pleito, in casu, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de

que a prisão em comento seria merecedora de revogação, o que, de análise

acurada dos autos, não vislumbro os aludidos elementos novos -
aliquid novi
-,

devendo a decisão que decretou a custódia cautelar, ser mantida pelos seus

próprios fundamentos.

Pelo exposto,
INDEFIRO
o pedido de revogação de prisão preventiva

formulado em favor dos autuados.

Observa-se, que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente considerou como elementos que motivaram a sua decretação, a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Nesse sentindo, observa-se, em tese, que o juízo adotou a “fundamentação per relationem” (STJ - HC: 603458 SP 2020/0196975-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2020) para fins de manutenção da prisão preventiva.

Assim, ressalta-se o teor da decisão que decretou medida cautelar em face do paciente nos autos de Requerimento Cautelar de Prisão Preventiva nº 0810987-90.2022.8.14.0401, datada de 19 de junho de 2022 (Num. 9972622 – Pág. 18/24):

(...)

No presente caso, narram os autos, em síntese, que as vítimas estavam saindo de uma festa no Cursinho Federal, quando foram surpreendidas pelos flagranteados que chegaram em um automóvel e anunciaram o assalto. Que mediante violência e grave ameaça, os meliantes subtraíram o aparelho de celular de uma das vítimas e
empreenderam fuga. Que as vítimas acionaram uma VTR, tendo os meliantes sido alcançados e presos em flagrante delito.

Nesse contexto,
pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o fumus comissi delict diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para os autuados, mostrando-se necessária, portanto, a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do periculum libertatis
.

Verifica-se, portanto,
que há a necessidade da segregação do flagranteado, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real dos agentes, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que os custodiados, de forma premeditada, teriam praticado o crime o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade dos representados, afetando a ordem pública e a paz social.

(...)

Ressalte-se, que
nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao

caso sub examen, em virtude do exposto, sendo o acautelamento dos representados imperioso para assegurar a ordem
pública e a paz social, como alhures demonstrado
.

Por todo exposto,
converto a prisão em flagrante em PRISÃO
PREVENTIVA de RAFAEL ALEXANDRE RAIOL DOS SANTOS, MATHEUS SANTOS DA SILVA e ANGELO RAYF DA CONCEIÇÃO ARAÚJO, todos devidamente qualificados nos autos do IPL, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, em especial: a comprovada materialidade, os indícios suficientes de autoria e a necessidade de garantia da ordem pública.

Assim, ao contrário do sustentado na impetração, a decretação da prisão não decorreu apenas de infundada fundamentação baseada em termos genéricos e hipotéticos, mas da necessidade de da garantia da ordem pública, sobretudo diante do
modus operandi
empregado no tipo de conduta criminosa supostamente praticada pelo paciente, que junto à outros agentes, havendo veementes indícios de premeditação teriam por meio de violência e grave ameaça levado o celular da vítima e empreenderam fuga sendo alcançados por polícias militares, o que demonstra a gravidade concreta do delito e a periculosidade dos agentes evidenciando a necessidade da garantia da ordem pública.

Dessa forma, a prisão preventiva foi decretada por estar presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal

não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entendo inadequados e insuficientes face aos parâmetros dispostos no artigo 312 c/c artigo 282, §6º do CPP, diante da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

De igual modo, as
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, eis que a
jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Neste aspecto, é posicionamento uníssono d
este
Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 02 de setembro de 2022

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 02/09/2022